Tribunal: TJDFT
Processo: 0742023-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUSÃO NA CDA. PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DA MESMA VERBA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA.
1. No esteio do (i) art. 508 do CPC/15, segundo o qual “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” e (ii) da jurisprudência do c. STJ, a matéria de ordem pública também se sujeita à preclusão consumativa e lógica. Preliminar rejeitada.
2. A inclusão de honorários advocatícios na CDA, conforme prevê o art. 42, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 4/1994, paga no curso da execução fiscal pelo devedor, obsta a fixação de novos honorários na mesma seara em desfavor dele, pois a concessão de outra verba a mesmo título configuraria bis in idem.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.